Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-42.2025.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011751-42.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO BECKER - CPF: 010.381.521-00 (EMBARGANTE), KAUANA CHIERIGATTI DE LIMA - CPF: 056.977.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) erro de fato quanto ao reconhecimento da nulidade da citação; (ii) contradição interna; e (iii) omissão acerca dos efeitos jurídicos decorrentes da nulidade da citação .

III. Razões de decidir

3. A imprecisão quanto ao reconhecimento da nulidade da citação pelo juízo de origem não compromete a conclusão do julgado, por se tratar de fundamento acessório, sendo a ratio decidendi firmada na inadequação da via recursal eleita.

4. Não se verifica contradição interna, pois o acórdão mantém coerência lógica ao reconhecer a natureza interlocutória da decisão impugnada e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal diante de erro grosseiro.

5. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão indicou expressamente a via adequada para discussão da nulidade da citação, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC .

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC .

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A imprecisão fática que não interfere na fundamentação central do julgado não configura vício apto a ensejar embargos de declaração. 2. A inadequação da via recursal constitui fundamento autônomo suficiente para a manutenção da decisão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, p.u., 1.022, 525, § 1o, I e II, 371 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp no 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
BRUNO ROBERTO BECKER
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar suposto erro de fato, contradição e omissão no julgado que, por unanimidade, desproveu o agravo interno por ele interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inadequação da via recursal eleita.

O embargante sustenta a existência de contradição e erro de fato no acórdão, ao argumento de que não teria sido corretamente apreciada a alegação de nulidade da citação, suscitada no agravo interno. Afirma que o voto condutor consignou, de forma equivocada, que o Juízo da Comarca de Campina Grande teria reconhecido a incompetência, mas não a nulidade da citação, quando, segundo a decisão de Id. 113007784, proferida nos autos no 0800612-68.2024.8.15.0001, a magistrada da 9a Vara Cível daquela comarca reconheceu expressamente tanto a nulidade da citação quanto a incompetência absoluta do juízo.

Alega, ainda, omissão quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da nulidade da citação já reconhecida, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública, de natureza absoluta, apta a impedir a formação válida da relação processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, com a correção do alegado erro de fato, o afastamento da suposta contradição e o suprimento da omissão indicada. Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id. 363126881), o BANCO BRADESCO S.A. sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, defendendo que a decisão enfrentou de forma adequada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Argumenta que não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente. Aduz inexistir erro de fato, porquanto o acórdão teria considerado o reconhecimento da nulidade da citação pelo juízo de origem, extraindo as consequências jurídicas pertinentes, ao concluir pela inadequação da via recursal eleita.

Sustenta, ainda, a ausência de contradição, por entender que o julgado mantém coerência lógica ao reconhecer a discussão acerca da nulidade da citação e, simultaneamente, concluir pela inadequação do recurso interposto. Afirma, por fim, não haver omissão, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a nulidade de citação pode ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
BRUNO ROBERTO BECKER
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar suposto erro de fato, contradição e omissão no julgado, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno por ele interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inadequação da via recursal eleita.

O embargante sustenta a existência de três vícios no acórdão embargado: o erro de fato quanto ao reconhecimento da nulidade da citação; a contradição interna; e a omissão acerca dos efeitos jurídicos decorrentes da nulidade da citação já declarada nos autos.

Passa-se, pois, ao exame individualizado das questões suscitadas.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao consignar que
“o Juízo da Comarca de Campina Grande acolheu a incompetência do juízo, mas não reconheceu a nulidade da citação”,
quando, em realidade, conforme decisão de Id. 113007784, proferida nos autos no 0800612-68.2024.8.15.0001, a magistrada da 9a Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB teria reconhecido expressamente a nulidade da citação do executado.

Para corroborar sua alegação, transcreve trecho da referida decisão, no qual consta o reconhecimento explícito da
nulidade da citação
, em razão de sua realização em endereço incorreto e da ausência de comprovação válida de recebimento, determinando-se, na sequência, a remessa dos autos ao juízo competente.

Examinando detidamente a matéria, verifica-se que, de fato,
houve imprecisão no acórdão embargado ao afirmar que o juízo de origem não teria reconhecido a nulidade da citação
. Todavia, tal inexatidão não compromete a estrutura lógica do julgado, porquanto se configura como mero argumento acessório (
obiter dictum
), desprovido de influência sobre a conclusão adotada.

Com efeito, a fundamentação do acórdão embargado assentou-se, de forma central, na
inadequação da via recursal eleita pelo embargante,
que interpôs apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença,
quando o recurso cabível seria o agravo de instrumento
, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A controvérsia efetivamente dirimida restringiu-se, portanto, à definição da natureza jurídica da decisão impugnada e à identificação do recurso adequado, não havendo incursão no mérito da alegada nulidade da citação.

Nesse sentido, o próprio acórdão consignou expressamente que
“a alegação de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva não altera a natureza jurídica da decisão recorrida, podendo tais matérias ser suscitadas no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, incisos I e II, do CPC”.

Dessa forma, ainda que se reconheça a imprecisão apontada pelo embargante, tal circunstância não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, uma vez que a conclusão adotada decorre de fundamento autônomo,
a inadequação da via recursal
, que subsiste independentemente do reconhecimento, ou não, da nulidade da citação pelo juízo de origem.

O embargante aponta a existência de
contradição
no acórdão, igualmente vinculada ao ponto anteriormente examinado, consistente na afirmação de que o juízo de origem não teria reconhecido a nulidade da citação, quando, segundo sustenta, tal reconhecimento constaria expressamente da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Campina Grande/PB.

Todavia, a contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquela de natureza interna, caracterizada pela presença de proposições inconciliáveis no âmbito da própria decisão.

Não se confunde, portanto, com eventual dissonância entre o teor do julgado e os elementos constantes dos autos, tampouco com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão adotada.

No caso em exame,
não se verifica a alegada contradição interna
, porquanto o acórdão embargado apresenta coerência lógica e harmonia em sua fundamentação. O que o embargante aponta como vício, em realidade, traduz a
mesma imprecisão fática já analisada no tópico precedente
, a qual, como demonstrado, não repercute sobre a
ratio decidendi do
julgado.

Com efeito, o acórdão
mantém-se consistente ao reconhecer a natureza interlocutória da decisão impugnada
, afirmando ser cabível o recurso de agravo de instrumento, e ao concluir que a interposição de apelação configura erro grosseiro, circunstância que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Dessa forma, inexistindo proposições contraditórias no interior do julgado,
não há vício a ser sanado sob esse fundamento
.

Por fim, o embargante alega
omissão
no acórdão quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da nulidade da citação já reconhecida nos autos, argumentando que tal vício, por sua natureza, constitui matéria de ordem pública, de caráter absoluto e com eficácia transrescisória, impedindo a formação válida da relação processual.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento.

No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão embargado. Como já destacado, a
questão central decidida foi a inadequação da via recursal eleita pelo embargante, ao interpor apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.

O acórdão expressamente consignou que
"a alegação de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva não altera a natureza jurídica da decisão recorrida, podendo tais matérias ser suscitadas no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, incisos I e II, do CPC".

Assim, o acórdão n
ão se omitiu quanto aos efeitos jurídicos da nulidade da citação,
mas sim indicou a via processual adequada para a discussão dessa matéria, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, I, do CPC.

Ademais, cumpre ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada,
não
havendo omissão a ser sanada.

Dessarte, à luz da fundamentação expendida, constata-se que o acórdão embargado não
padece dos vícios apontados pelo embargante
, ressalvada apenas a imprecisão de ordem fática anteriormente identificada, a qual, conforme demonstrado, não exerce qualquer influência sobre a
ratio decidendi
nem sobre a conclusão do julgado.

O que se evidencia, em realidade, é o
inconformismo do embargante com o desfecho da controvérsia, buscando, por via oblíqua, a rediscussão
de matéria já devidamente apreciada, providência que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, referido recurso possui natureza eminentemente integrativa, não se prestando à reforma do julgado, sendo a atribuição de efeitos infringentes medida excepcional, admissível apenas em hipóteses específicas, inexistentes no caso sob exame.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, não se verifica violação ao art. 489, § 3o, do CPC, porquanto as questões relevantes foram devidamente apreciadas, com fundamentação suficiente no acórdão embargado.

Ressalte-se que não é exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida, admitindo-se, inclusive, o prequestionamento implícito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento.

Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e evidenciado o intuito de rediscussão da matéria, não há vício a ser sanado, revelando-se inadequada a via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
REJEITO
não vislumbrando a existência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026